Tribunal: TJMT
Processo: 1014880-55.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014880-55.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOMINGOS PEREIRA PINTO - CPF: 630.839.571-49 (RECORRENTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 92.661.388/0001-90 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014880-55.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.

1014880-55.2025.8.11.0055

Recorrente:
Domingos Pereira Pinto

Recorrido:
Itaú Vida e Previdência S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DIAGNÓSTICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos relacionados ao pagamento de indenização securitária por doença grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas adicionais; (ii) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de indenização securitária por doença grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de cerceamento de defesa é afastada, pois os documentos essenciais à análise da controvérsia foram juntados aos autos.

4.

A controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, prescindindo de dilação probatória adicional.

5.

O prazo prescricional para pretensão contra seguradora é de um ano, contado da ciência inequívoca do fato gerador.

6.

O contrato de seguro prevê cobertura vinculada ao diagnóstico definitivo da doença grave como evento gerador do direito.

7.

A ciência inequívoca da doença ocorreu na data do laudo médico, marco inicial da contagem prescricional.

8.

A natureza crônica da enfermidade não afasta a existência de termo inicial definido para a prescrição.

9.

A pretensão foi exercida após o decurso do prazo prescricional anual.

10.

A negativa de cobertura encontra respaldo contratual e legal, afastando a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional anual para cobrança de indenização securitária por doença grave inicia-se na data da ciência inequívoca do diagnóstico. 2. O diagnóstico médico definitivo constitui o fato gerador do direito à indenização em contratos de seguro para doenças graves. 3. A ausência de dilação probatória não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento. 4. A negativa de cobertura fundada em prescrição não configura ato ilícito nem gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 206, parágrafo primeiro, inciso II; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 278; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação número 1000729-51.2024.8.11.0045, julgado em 09/09/2025; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1000151-06.2024.8.11.0040, julgado em 01/09/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014880-55.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.

1014880-55.2025.8.11.0055

Recorrente:
Domingos Pereira Pinto

Recorrido:
Itaú Vida e Previdência S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de
Domingos Pereira Pinto
.

Ação:
de Cobrança Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id. 357528361)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 357528362):
alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, requer
a reforma da sentença para ser julgado procedente o pleito autoral.

Contrarrazões
(Id. 357528369): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1014880-55.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.

1014880-55.2025.8.11.0055

Recorrente:
Domingos Pereira Pinto

Recorrido:
Itaú Vida e Previdência S.A.

VOTO

Colenda Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto por Domingos Pereira Pinto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente Ação de Cobrança Cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo recorrente em face de Itaú Vida e Previdência S.A.

Da narrativa inicial, o autor alega ser titular de seguro de vida em grupo junto à empresa requerida, apólice nº 002965308, com cobertura específica para doenças graves no valor de R$ 41.809,17 (quarenta e um mil e oitocentos e nove reais e dezessete centavos), com renovação anual no mês de agosto.

Afirma ser portador de doença coronariana crônica, tendo sido submetido à angioplastia coronariana com implante de
stent
em 2022, além de apresentar doença aterosclerótica carotídea em tratamento clínico e hipertensão arterial sistêmica, com uso contínuo de múltiplos medicamentos. Sustenta que, mesmo após o procedimento de 2022, a seguradora manteve a renovação anual da apólice sem solicitar perícia ou incluir exclusões, aceitando os prêmios.

Relata que formalizou aviso de sinistro sob nº 93293086915901, mas a seguradora negou a cobertura alegando prescrição, sob o argumento de que a angioplastia ocorreu em 2022. Defende que a negativa é infundada, pois o evento gerador não seria a angioplastia, mas a doença grave atual, crônica e permanente, existente durante a plena vigência da apólice.

Em suas razões recursais, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de determinação de exibição dos documentos contratuais desde 2010 e ressalta s existência de erro na fixação do termo inicial da prescrição, pois o evento gerador seria a constatação da doença grave nos termos contratuais, e não a data da cirurgia. Questiona, ainda, a ausência de prova da data da ciência inequívoca da recusa administrativa.

A empresa requerida, por sua vez, afirma que a pretensão inicial prescreveu, considerando que o autor recebeu o laudo da doença em 08/11/2022.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando que a recorrida apresentou com a contestação (Id. 357528355) as Condições Gerais da apólice vigente à época do sinistro, o Certificado Individual e demais documentos essenciais à compreensão da relação contratual. O cerne da questão reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente de cobertura de doenças graves, matéria eminentemente jurídica que prescinde da análise de toda a evolução contratual desde 2010.

DO MÉRITO:

A questão central consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional ânuo aplicável à pretensão de cobrança de indenização securitária por doença grave.

Primeiramente, verifica-se que o artigo 206, §1º, II, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de um ano para "a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão".

O contrato de seguro de vida com cobertura para doenças graves possui natureza e características específicas que o distinguem do seguro por invalidez permanente. Enquanto neste último o fato gerador da indenização é a constatação da incapacidade laboral definitiva, naquele, o evento coberto é o próprio diagnóstico definitivo da doença grave elencada nas condições gerais da apólice. Essa distinção é fundamental para a correta aplicação do prazo prescricional.

As condições gerais do contrato juntadas aos autos estabelecem de forma clara que a cobertura de doenças graves é devida mediante o "primeiro diagnóstico comprovado por médico habilitado e exames complementares". Trata-se, portanto, de cobertura vinculada a evento objetivo e determinado: o diagnóstico médico definitivo da patologia. Não se trata de cobertura condicionada à evolução da doença, ao agravamento do quadro clínico ou à superveniência de incapacidade.

No caso concreto, a documentação médica acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que o recorrente recebeu o laudo em 08/11/2022.

A partir desse momento, o recorrente teve plena ciência inequívoca da existência da doença cardiovascular grave. Não se pode confundir a natureza crônica e permanente da doença com a inexistência de marco temporal definido para o diagnóstico. O fato de a doença persistir e demandar acompanhamento médico contínuo não desloca o termo inicial da prescrição, pois o evento segurado já se consumou com o diagnóstico definitivo.

Ademais, a Súmula 278 do STJ estabelece que "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". No presente caso, a ciência inequívoca ocorreu com o diagnóstico da doença em 2022, conforme documentação médica apresentada no Id. 357528342.

Nesse contexto, a negativa de cobertura pela seguradora encontra respaldo legal e contratual, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DIAGNÓSTICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 278/STJ. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE CAPITALIZAÇÃO. ATIVIDADES DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o processo com resolução do mérito, além de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Icatu Capitalização S/A, em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória em contrato de seguro por diagnóstico de doença grave; (ii) verificar a legitimidade passiva da Icatu Capitalização S/A para responder pelo pagamento da indenização securitária. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobertura contratada se refere ao “diagnóstico definitivo de doenças graves”, sendo o fato gerador da pretensão indenizatória o próprio diagnóstico, e não a negativa da seguradora ou eventual incapacidade posterior. Reconhecida pelo próprio autor a ciência inequívoca do diagnóstico em 12/03/2021, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 31/01/2024, resta configurada a prescrição ânua da pretensão indenizatória, não havendo causa de suspensão ou interrupção aplicável. A Icatu Capitalização S/A e a Icatu Seguros S/A possuem personalidades jurídicas distintas e objetos sociais diversos. A atividade de capitalização não se confunde com a atividade securitária, inexistindo vínculo contratual ou responsabilidade solidária apenas pelo fato de integrarem o mesmo grupo empresarial. Correta, portanto, a exclusão da Icatu Capitalização S/A do polo passivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O termo inicial do prazo prescricional anual da pretensão indenizatória em contrato de seguro de vida com cobertura para diagnóstico definitivo de doenças graves é a data da ciência inequívoca do diagnóstico médico da patologia coberta, sendo o próprio diagnóstico o fato gerador objetivo do direito, independentemente de posterior manifestação da seguradora, não se aplicando o entendimento jurisprudencial que fixa o início da prescrição na negativa de cobertura, restrito às hipóteses em que a existência ou extensão da pretensão depende de avaliação da seguradora. A demora do segurado em comunicar o sinistro ou pleitear o pagamento não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

(...)

(N.U 1000729-51.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)”. (grifei)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE. DOENÇA PREEXISTENTE À CONTRATAÇÃO DO SEGURO. OMISSÃO DOLOSA DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a ao pagamento de R$ 25.425,53, referente à cobertura securitária, e R$ 3.000,00 por danos morais, sob alegação de recusa indevida de cobertura contratual diante de diagnóstico de doença grave. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária em razão de doença preexistente à contratação do seguro é legítima; (ii) verificar se houve prescrição da pretensão indenizatória do segurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação de seguro para cobertura de doenças graves pressupõe a boa-fé do segurado, inclusive no momento da adesão contratual, sendo vedada a omissão de informações relevantes sobre condições clínicas já conhecidas, conforme o artigo 765 do Código Civil. 4. Restou demonstrado nos autos que o autor já possuía diagnóstico confirmado de câncer de próstata em 2021, ou seja, antes da contratação da apólice de seguro, firmada apenas em janeiro de 2023, sendo a omissão de tal informação na proposta de adesão configuradora de má-fé. 5. As cláusulas contratuais da apólice expressamente excluem a cobertura de doenças preexistentes não declaradas. A negativa da seguradora, portanto, encontra respaldo legal e contratual, não sendo arbitrária ou abusiva. 6. A ausência de exigência de exames prévios pela seguradora não afasta a obrigação do segurado de declarar doenças preexistentes conhecidas, conforme entendimento consolidado pela Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Nos termos do artigo 206, §1º, II, do Código Civil, o prazo prescricional para ação contra seguradora é de um ano, contado da ciência do fato gerador. Como o diagnóstico da doença se deu em junho de 2021, e o pedido de cobertura foi feito apenas em maio de 2023, a pretensão, se cabível, encontrar-se-ia fulminada pela prescrição. 8. A pretensão de indenização por danos morais também não subsiste, dada a inexistência de ilicitude na conduta da seguradora, que agiu nos limites do contrato e da legislação aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A omissão dolosa de doença grave preexistente ao tempo da contratação do seguro, por parte do segurado, configura má-fé e legitima a negativa de cobertura securitária. 2. A ausência de realização de exames prévios pela seguradora não afasta a obrigação do segurado de informar, no momento da adesão, condições clínicas já diagnosticadas. 3. É legítima a negativa de pagamento de indenização securitária quando baseada em cláusula contratual válida e respaldada por má-fé do segurado. 4. Prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora, contado do momento em que teve ciência inequívoca da doença ou do fato gerador da cobertura. (...) (N.U 1000151-06.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença combatida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026